Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 6o, INCISO III, E 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. A cláusula contratual que prevê o repasse dos custos administrativos advindos da inadimplência do devedor não é abusiva, pois lhe deve ser imputada a responsabilidade pelas despesas a que deu causa, em razão de sua mora ou inadimplência. Deve, entretanto, haver previsão contratual expressa para tanto, e o credor precisa comprovar a necessidade e razoabilidade dos valores despendidos (REsp 1361699/MG). Não obstante a previsão contratual expressa para cobrança de custos administrativos advindos da inadimplência do devedor, ausente a comprovação, pelo credor, da origem, natureza, necessidade e razoabilidade das despesas apontadas pela instituição financeira, tal cobrança é indevida. O artigo 6o, inciso III, da lei 8.078/90, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e o artigo 14, caput, do mesmo diploma legal, disciplina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Na espécie, houve a violação ao dever de informação, impossibilitando o consumidor de questionar os valores exigidos pela credora que considerasse indevidos, e também a ausência de comprovação da origem, natureza e necessidade das despesas apontadas como custas na descrição do débito exigido, carecendo a conduta da instituição financeira da boa-fé objetiva que a relação entre as partes exige. Deve ocorrer a repetição do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a conduta eivada de má-fé da credora, ao cobrar valores do consumidor não justificados e com informação deficiente. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Havendo condenação nos autos, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação.